Tribunal: STF
Processo: AI 539003
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: intempestividade: cabe ao
agravante, quando da interposição do agravo perante o Tribunal a
quo, fazer constar do traslado a comprovação de suspensão e volta de
 fluência dos prazos judiciais, na comarca de origem, de modo a
demonstrar a tempestividade do recurso.
2. Agravo regimental:
complementação do traslado: impossibilidade: a oportunidade para os
agravantes instruírem o recurso é a da sua interposição (C. Pr.
Civil, art. 544, § 1º), não havendo como considerar peça juntada
após esse momento.